Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPETÊNCIA. JUIZO SENTENCIANTE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado n. 231 do STJ (RESP n. 1.869.764/MS), mantém-se o entendimento vigente da não violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da isonomia, obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante.
2. Não tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento.
3. O Código Penal não atribui competência exclusiva ao juízo das execuções para definir as penas restritivas. Em verdade, dispõe que ao magistrado cabe, após a fixação da reprimenda, verificar a possibilidade de substituição da pena.
4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. Assim, compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso desprovido.